Tribunal: TJSP
Processo: 1118749-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO "QUANTI MINORIS" – Autora que postula abatimento no preço de imóvel que se verificou ter metragem inferior à que constava do contrato de aquisição - Sentença que reconheceu a decadência do direito - Irresignação - Não acolhimento - Hipótese que não versa sobre vício redibitório, já que metragem menor que a prometida não constitui defeito do imóvel, mas inadimplemento contratual - Situação

Ementa:
AÇÃO "QUANTI MINORIS" – Autora que postula abatimento no preço de imóvel que se verificou ter metragem inferior à que constava do contrato de aquisição - Sentença que reconheceu a decadência do direito - Irresignação - Não acolhimento - Hipótese que não versa sobre vício redibitório, já que metragem menor que a prometida não constitui defeito do imóvel, mas inadimplemento contratual - Situação especificamente tratada nos art. 500 do CC, para as vendas "ad mensuram" - Prazo decadencial expressamente estabelecido no art. 501 do CC – Prazo ânuo, a contar do registro - Imissão na posse em 2016 - Contrato de compra e venda registrado em 07/06/2021, e ação proposta apenas em 25/08/2023 –Decadência consumada – Aplicação do artigo 501, parágrafo único do CC – Sentença mantida – Recurso desprovido.